Tribunal: STF
Processo: ARE 1350132
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso de agravo interposto pelo Município de Piaçabuçu que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 29):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ADVOGADO. RETENÇÃO. FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A a municipalidade sustenta possibilidade de destaque dos honorários contratuais bastando, para tanto, que o patrono faça juntar o contrato de honorários antes da expedição do precatório, conforme o permissivo do art. 22, §4º da Lei 8.906/94. 2. A Primeira Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp n. 1.703.697/PE, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, firmou entendimento no sentido de que não é possível o destaque dos honorários advocatícios contratuais em crédito do FUNDEB/FUNDEF concedido por via judicial, em face da vinculação constitucional e legal dos referidos recursos a investimentos na área da educação. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 44).



    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, o Município alega violação aos arts. 133 e 205 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT. 



    Nas razões recursais defende a possibilidade de destaque de honorários contratuais nos processos de FUNDEF em virtude da vinculação entre as verbas destinadas à educação e o trabalho realizado pelo advogado.



    O STJ inadmitiu o recurso em virtude do caráter infraconstitucional da controvérsia (eDOC 58).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, quando considera a vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação.



    A esse respeito, impende registrar que o Tribunal Pleno do STF na ACO 648, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com acórdão por mim redigido, j. 06.09.2017, fixou as seguintes teses de julgamento:



    “1 – O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional;



    2 – A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.”



    Na ocasião, a temática foi especificamente tratada e objeto de manifestação dos julgadores, transcrevo excerto relevante:



    “O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: (...) De pronto, impende ressaltar que o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas. 



    (...)



    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - (…) E também, eu até vou ler a minha tese de julgamento, mas eu preciso aditá-la com uma observação feita pelo Ministro Luiz Edson Fachin, a quem estou acompanhando, portanto, que este aporte de recursos, esta diferença ingressará, no Tesouro, vinculado ao gasto com a educação, porque esta é a destinação desses recursos. 



    (…)



    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhora Presidente, peço escusas aos eminente Ministros-Relatores. Eu li a proposição do Ministro Barroso - não até o final -, contendo expressamente aquilo que houvera proposto, qual seja:



    (...) mantida a vinculação constitucional, ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.



    Apenas para deixar claro o que já estava no meu voto.”



    Nesse contexto, a derivação da finalidade constitucional das receitas públicas reverbera nos honorários contratuais advocatícios, como se extrai do assentado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União no Acórdão 1.824/2017, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, j. 23.08.2017, assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO MARANHÃO. IRREGULARIDADES NA DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA UNIÃO NO ÂMBITO DO EXTINTO FUNDEF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONDENANDO A UNIÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CONTRATAÇÃO DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE ADVOGACIA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CORRESPONDENTES A 20% DO ÊXITO, POR CENTO E DEZ MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO. RISCO DE DESVIO DE RECURSOS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADOS À EDUCAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM RAZÃO DO ARTIGO 22, §4º, DA LEI 8906/1994. VINCULAÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FINALIDADE DIVERSA. PLÚRIMAS IRREGULARIDADES. DANO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE QUE DEU CAUSA AOS DESVIOS. IRREGULARIDADES GRAVÍSSIMAS. DETERMINAÇÕES.” (grifos nossos)



    Confira-se, ainda, a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento.” (ARE 1066281 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26.11.18) 



    De outra banda, no tocante ao recurso extraordinário interposto pela União em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário, reconhecendo a vinculação da quantia executada, a título de FUNDEF, aos gastos da política pública educacional (eDOC 8). 



    Assim, tendo em vista a admissão parcial do recurso especial pelo STJ, resta prejudicado o recurso extraordinário da União.



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Piaçabuçu, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF e julgo prejudicado o extraordinário da União, em virtude da perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente